Tribunal: TJMT
Processo: 1046682-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046682-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHEL CARVALHO DE SOUZA - CPF: 044.307.801-70 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Recorrido:

Michel Carvalho de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Cancelamento do curso de forma unilateral por ausência de turma ou de tutor sem aviso prévio, somado às tentativas infrutíferas de solucionar a questão na via administrativa, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral, fato que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Recorrido:

Michel Carvalho de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 246515696
): julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 246515698): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046682-73.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Recorrido:

Michel Carvalho de Souza

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos morais
.

Da narrativa dos fatos o autor informa que é professor de geografia e especializado em Docência do Ensino Superior, aduz que buscando ampliar suas competências e habilidades profissionais, matriculou-se no curso de Artes Visuais oferecido pela instituição de ensino requerida, no segundo semestre de 2023.

Assevera que no primeiro semestre, deparou-se com a falta de tutor para a disciplina de Prática Pedagógica denominada “Criação, Fruição e a Experiência”, apesar das reiteradas promessas da instituição no sentido de que a situação seria resolvida em breve. Assim seguiu cursando normalmente e pagando suas mensalidades em dia, contudo, o problema persistiu e, ao final do segundo semestre a disciplina foi retirada da grade curricular sem que houvesse qualquer notificação prévia.

Ao final do curso foi surpreendido com a informação de que não poderia concluí-lo, devido à ausência de tutor, sendo orientado a procurar outra instituição para finalizar seus estudos. Solução essa que não foi aceita pelo autor, tendo em vista que isso acarretaria despesas adicionais, além de ter que recomeçar o curso. Diante disso, buscou na via judicial a reparação pelo dano moral sofrido.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial os protocolos de atendimento em Id. 246515685, Id.246515686, Id.246515687, Id.246515688, Id.246515689 e Id.246515690, captura da conversa via WhatsApp com instituição em Id. 246515664 e Id. 246515665, corroboram a versão autoral.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A instituição, embora alegue a inexistência de ato ilícito, não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a própria instituição de ensino traz comprovação de que o curso foi cancelado em decorrência de ausência de formação de turma (Id. 246515685), bem como iria promover o ressarcimento das mensalidades pagas pelo autor, conforme protocolo datado de 09/04/2024 juntado em Id. 246515690.

Portanto, conclui-se que o cancelamento do curso de forma unilateral por ausência de turma ou de tutor sem aviso prévio, somado as tentativas infrutíferas de solucionar a questão na via administrativa, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, fato que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CURSO SUPERIOR - CANCELAMENTO - QUEBRA CONTRATUAL - DANO MATERIAL - DESPESAS COMPROVADAS - DANO MORAL - FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - OBTENÇÃO DE TÍTULO NÃO ALCANÇADA - PREJUÍZO SOCIAL E ECONÔMICO
- CONSTATAÇÃO - VALOR DA REPARAÇÃO. Pode a instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, extinguir curso (art. 53 da Lei 9394, de 1996 - LDB). O encerramento de curso é legítimo desde que a IES forneça adequada e prévia informação aos discentes de forma a minimizar as consequências inevitáveis dessa medida. A exclusão do curso do catálogo da IES sem a informação adequada e prévia e adoção de medidas/providências viáveis para o discente prosseguir nos estudos configura abuso de direito, porquanto excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé (art. 187 do CC).
A frustração de legítima expectativa diante da inviabilidade de concluir o curso, alcançar o título de graduação e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação caracterizam inconvenientes que afetam a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justificam reparação do dano moral.
Quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O dano material consiste no prejuízo patrimonial suportado e é quantificado pelas mensalidades pagas pelo discente no período que permaneceu vinculado ao curso de formação pedagógica em física da IES. Existindo sucumbência de ambas as partes os ônus devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000211017926001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DO PORTAL ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR ATIVIDADES E PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O bloqueio do portal aluno e a não disponibilização de materiais e provas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas
. O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1033977-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparos, eis que o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024